Tribunal: TJDFT
Processo: 0751951-11.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0751951-11.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANGELA COSMO DE SOUSA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos termos do art. 58 do Regimento Interno das Turmas Recursais, o incidente de uniformização deverá ser suscitado, por qualquer juiz ou pela parte, antes do julgamento do Recurso Inominado pela Turma Recursal. No caso dos autos, o Recurso Inominado já foi julgado, bem como os embargos de declaração. Portanto, indefiro o pedido da parte. Brasília/DF, 23 de setembro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito